Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-11.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000551-11.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO QUE PRECEITUA O ART. 496, § 3º, INCISO III, DO CPC/15. HIPÓTESE QUE DISPENSA O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA QUE CONTÉM TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA DEFINIÇÃO DO QUANTUM POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mensurando-se a condenação do MUNICÍPIO DE PLANALTO – consistente no pagamento de valor correspondente a três meses de licença prêmio, tomando por base a última remuneração da autora – verifica-se, com facilidade, que a mesma não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos, razão pela qual a Remessa Necessária não deve ser conhecida.
De acordo com o entendimento assente no âmbito do STJ e desta eg. Corte, "não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame", como é o caso dos autos.
Logo, a mensuração dos valores devidos para fins de aferição da obrigatoriedade ou não do reexame não viola o art. 496, § 3º, do CPC/15, impondo-se a manutenção da decisão monocrática agravada que não conheceu da Remessa Necessária.
Em relação à fixação dos honorários advocatícios, não há qualquer prejuízo ao ente municipal uma vez que fixado no percentual mínimo permitido por lei.
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo Interno em Remessa Necessária de n.
8000551-11.2023.8.05.0198
, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE PLANALTO e como agravada
ADRIANA ROCHA DA SILVA PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)